Tribunal: TJDFT
Processo: 0743062-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743062-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARESSA MIQUELINO DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maressa Miquelino de Carvalho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0764273-58.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial, nos termos transcritos a seguir: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por MARESSA MIQUELINO DE CARVALHO em desfavor de DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL, partes qualificadas nos autos. A autora pretende convocação para as demais etapas do certame, inclusive, curso de formação, com garantia da nomeação e posse, observada a ordem classificatória do concurso para provimento de vagas na graduação de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional – QBMG1, Narra que foi aprovada na prova de conhecimento, objetiva, como excedente, visto que o edital do certame não previu clausula de barreira e os artigos 10, §2o e 16-A da Lei no 4.949/2012, estabelecem que não podem ser eliminados os candidatos que não tenham sido classificados dentro do quantitativo de vagas do certame, e que a Administração Pública pode realizar a nomeação além do número de vagas do cadastro de reserva, “observada a comprovada necessidade do serviço público e a disponibilidade orçamentária e respeitada a ordem de classificação”. Relata que existem mais de duas mil vagas aptas para serem preenchidas e dotação orçamentária, e ainda, que 233 candidatos não tomaram posse no concurso, desse modo, sustentam o direito a convocação pretendida. Pede, liminarmente, que os réus sejam compelidos à continuidade do certame, com a devida convocação da autora para que seja convocada para as demais etapas do certame. É o relatório do essencial. Fundamento e decido. DEFIRO o pedido de gratuidade em vista do documento que comprava os vencimentos recebidos pela autora. Passo à análise do pedido liminar. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não há probabilidade do direito para fins de concessão da liminar. A autora pretende convocação para demais etapas do certame, sob fundamento de que o edital não previa cláusula de barreira e que há vagas e disponibilidade financeira para preenchimento de cargos em relação aos aprovados em cadastro de reserva. Em relação à previsão do edital, não assiste razão à autora. Explico. O edital inaugural previu, em sua cláusula 2.1, o quantitativo de vagas para o Quadro Geral de Praças (QBMG-1), sem qualquer previsão de cadastro reserva. Confira-se: “Serão disponibilizadas 112 (cento e doze) vagas, sendo que 56 (cinquenta e seis) vagas providas no ano de 2017 e 56 (cinquenta e seis) vagas providas no ano de 2018.” (ID144411022) De acordo com o edital, apenas prosseguem para as fases subsequentes os aprovados na primeira etapa (prova teórica) até 7 (sete) vezes o número de vagas. Trata-se, por evidente, da cláusula de barreira, que é legítima em qualquer concurso público. Inexiste a possibilidade de ser convocado para as fases subsequentes, se não atingida a cláusula de barreira, ainda que aquelas que conseguiram aprovação e superação desta cláusula, não tenha sido aprovados nas fases subsequentes. Esta é a previsão contida na cláusula 9.2 do edital no 001/2016: “9.2. Serão convocados à realização da Prova de Conhecimentos Práticos os candidatos aprovados na Prova de Conhecimentos Objetiva, nos termos do item 7.3, e classificados até a 800a (octingentésima) posição, sendo aplicados os critérios de desempate previstos no item 15, deste edital”(ID144411022). Logo, há expressa previsão da denominada cláusula de barreira no edital do certame. A cláusula de barreira já foi considerada legítima. A parte autora pretende questionar e legalidade da própria cláusula de barreira. A administração pública pode limitar o acesso de candidatos às fases seguintes. A própria autora, na inicial, reconhece que não atingiu a cláusula de barreira. Em 2014, o STF (RE 635739-AL) declarou constitucional a cláusula de barreira em editais de concursos públicos, a qual é modo de limitar o acesso às demais fases de acordo com o mérito. Não interessa se os candidatos que tiveram êxito na cláusula de barreira são reprovados nas fases subsequentes do concurso. O candidato que não atinge a cláusula é eliminado, como é o caso da parte autora. A tese não tem nenhuma razoabilidade. Ademais, apenas por mera argumentação, pois seria desnecessária, em relação à alegada disponibilidade de vagas e direito à nomeação, melhor sorte não assiste à autora, explico. Segundo o STF, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso fora do número de vagas prevista no edital surge na hipótese de surgirem novas vagas, ou em caso de ser aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração a comprovar necessidade de nomeação do aprovado. A parte autora não tem tal direito porque não atingiu a cláusula de barreira. Tal entendimento encontra-se consolidado em tese firmada, sob a sistemática de Recurso Repetitivo, Tema 784 do c. STF, RE 837311. Confira-se: “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” Na hipótese de aprovação em cadastro de reserva, imprescindível comprovação de novas vagas e de preterição arbitrária por parte da administração, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame para surgimento de eventual direito subjetivo à convocação. A parte autora sequer pode questionar tal situação, porque não atingiu a cláusula de barreira. A fim de alegar preterição, teria que ter atingido a cláusula de barreira, que é constitucional e limita o acesso às demais fases de acordo com o mérito dos candidatos. Além de não atingir a cláusula de barreira, fato reconhecido na inicial, não há comprovação de preterição da autora, tampouco há provas de que existam cargos vagos e disponibilidade financeira para contratação. Em verdade, a parte autora colaciona editais de convocação que comprovam que o certame está em andamento, observando-se a validade e classificação dos candidatos. Logo, não há que se falar, no presente momento, em direito subjetivo à convocação da autora. Se não bastasse, não há urgência no pedido liminar formulado, haja vista que não se constata perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por tais razões, INDEFIRO o pedido liminar. Citem-se os réus. AO CJU: Intime-se a autora. Prazo 15 dias. Com as custas, citem-se os réus. Prazo 30 dias, DF e 15 dias, Instituto”. Narra a Agravante que participou do concurso público para provimento do cargo de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares, na qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas – QBMG, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regulamentado pelo Edital n. 1, de junho de 2016. Afirma que, embora tenha obtido a pontuação mínima exigida no item 7.3 do referido edital, não prosseguiu para a fase de conhecimentos práticos, por não ter sido classificada dentro do número de vagas. Argumenta que a quantidade de vagas previstas no edital é desarrazoada, tendo em vista o déficit no efetivo do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal apontado nas notícias jornalísticas que guarnecem o recurso. Aduz que a cláusula de barreira imposta no edital do certame viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que não supre o déficit no efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Menciona dados relativos ao efetivo atual do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e ao número de cargos vagos na instituição. Alega que a convocação dos candidatos aprovados no certame que não superaram a cláusula de barreira, a exemplo da Agravante, melhor atenderia ao princípio da economicidade, do interesse público e da eficiência. Assevera que o artigo 10, § 2o, da Lei n. 4.949/2012 autoriza nomeações além do número de vagas previstas no cadastro de reservas. Sustenta que a pretensão da Agravante está amparada no entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), uma vez que é iminente a abertura de novo concurso público para o cargo pretendido. Consigna haver risco em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, porquanto a Agravante está “impedida ilegalmente de prosseguir no certame desde 19.7.2017” (sic). Por fim, requer que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a sua convocação para participar das etapas seguintes do certame e, em caso de aprovação, seja garantida sua nomeação e investidura no cargo público pretendido. No mérito, requer a reforma da r. decisão para confirmar a medida liminar concedida. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida à Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, não avisto verossimilhança nas alegações da Agravante. Da análise dos autos, vê-se que a Agravante foi aprovada na prova objetiva para o cargo pretendido, porém, não foi convocada para a etapa seguinte (prova de conhecimentos práticos), porque não cumpriu o requisito previsto no item 9.2 do edital do certame, que restringiu o número de candidatos habilitados àqueles classificados até a 800a posição (cláusula de barreira). Não obstante a Agravante sustente que a sua pretensão visa salvaguardar o interesse público e suposta necessidade de ampliação do efetivo do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal para melhor atender a população local, o que se vislumbra da sua argumentação é que a candidata defende interesse exclusivamente privado e que não encontra amparo no ordenamento jurídico. Com efeito, consoante admite a própria Agravante em suas razões recursais, a estipulação de cláusula de barreira em concursos públicos já foi declarada constitucional pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no. 970.821/RS (Tema 376) e a não convocação da candidata para a prova de conhecimentos práticos se deu em estrita observância às regras editalícias, uma vez que não foi classificada na fase objetiva em até a octingentésima posição. Ademais, como é cediço, a Administração Pública detém o exercício do juízo de conveniência e de oportunidade quanto ao momento adequado para a realização de concursos públicos, a definição dos critérios de aprovação e a nomeação e posse dos candidatos. É inegável que é o administrador quem tem melhores condições de avaliar e decidir o número de candidatos a serem classificados em cada uma das etapas do certame para provimento de cargos públicos vagos, desde que estabeleça no edital, de forma prévia, objetiva e impessoal os critérios de aprovação. Seria absolutamente contrário aos interesses públicos facultar ao magistrado, distante das necessidades e da realidade administrativas, substituir, pela sua, a ótica do administrador. No caso em análise, a flexibilização da cláusula de barreira prevista no edital do concurso para permitir a convocação da Agravante para as etapas seguintes, além de configurar indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, violaria o princípio da vinculação ao edital e o da isonomia, uma vez que garantiria à recorrente tratamento diferente ao concedido aos demais candidatos. Por fim, destaco que não há que se falar, na espécie, em preterição da Agravante a ensejar a convolação da mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital em direito subjetivo à convocação para posse no cargo pretendido, nos termos do entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784), uma vez que a Agravante não foi aprovada no certame, nem dentro e nem fora das vagas, tendo apenas alcançado a nota mínima para aprovação na prova objetiva, mas sem ser classificada para as etapas seguintes. Assim, em juízo sumário, não verifico presentes os requisitos da concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora